Tribunal: TJDFT
Processo: 0005989-16.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005989-16.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERDE NAHAS SILVA, JOSE ADAUTO FILGUEIRAS, ORDENATO CANDIDO BORBA, CORPUS COMERCIO DE CONFECCOES LIMITADA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o subcessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a procuração pública utilizada pelo procurador EXPEDITO BARBOSA JUNIOR para lavrar a escritura pública ID 27670113, representando o cessionário COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA. Por cautela, recolha-se o alvará expedido em favor do cessionário COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac